Tribunal: TCU
Processo: 006.348/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 571420, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 571420, função null, que teve como objeto O OBJETIVO DESSE PROJETO E FORTALECER A ORGANIZACAO DOS POVOS TIMBIRA DO MARANHAO E TOCANTINS, TENDO A ASSOCIACAO WYTY CATE COMO MEDIADORA ENTRE AS ASSOCIACOES LOCAIS E A SOCIEDADE ENVOLVENTE, POR MEIO DA VALORIZACAO DE PRATICAS DE MANEJO TRADICIONAL, CAPACITACAO DAS ORGANIZACOES, INCREMENTO DA PRODUCAO AGROEXTRATIVISTA, ALEM DE UM MAIOR ENVOLVIMENTO DESSAS COMUNIDADES COM OS PROJETOS EXECUTADOS PELA WYTY CATE, ESPECIALMENTE PROJ.FRUTOS CERRADO E FAB. POLPAS FRUTAS CERRADO - FRUTASA. (no da TCE no sistema: 1481/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12450/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da Associação Wyty-Catë das Comunidades Indígenas Timbira do Maranhão e Tocantins e Waldomiro Silveira Krac Kraho, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio firmado o objetivo de fortalecer a organização dos Povos Timbira do Maranhão e Tocantins. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 21/7/2010, foi emitido o Parecer de análise da prestação de contas final (peça 8), primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais "d" (Despacho de instauração da TCE, de 23/9/2011) e "e" (Notificação da Associação Wyty-Cati, de 14/6/2022) do parágrafo 19 da instrução de peça 46, ocorreu, nos autos, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do TCU. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 43-46); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.348/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Wyty-Catë das Comunidades Indígenas Timbira do Maranhao e Tocantins (01.143.318/0001-94); Waldomiro Silveira Krac Kraho (XXX.496.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.